Tribunal: TJMMG
Processo: 2000211-44.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000211-44.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000403-71.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 26/09/2024 Publicação: 07/10/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – PEDIDO DE PROGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 112 DA LEI N.7.210/84 – CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Fabrício Roosewelt Silva de Oliveira, impetrantes/advogados Lucas Henrique Pereira Lacerda e outro e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Fabrício Roosewelt Silva de Oliveira invocando o disposto nos incisos LVII, LXV, LXVIII do art. 5º da Constituição Federal e nos arts. 466 e 467, alíneas “e” e “f”, do CPPM. Em síntese, os impetrantes apresentaram breve relato da ação penal que tramitou nesta Justiça Militar e acarretou a condenação do paciente nas iras do art. 2º, §1º, da Lei n.12850/13 e do art. 325, caput (cinco vezes) e § 2º (duas vezes), sendo-lhe imposta a pena total de 6 (seis) anos, 6 (meses) e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime semiaberto. Aduziram que a sentença condenatória foi prolatada em 09/02/2024 e que, em seguida, interpuseram recurso de apelação. Asseveraram que foi necessária a impetração de habeas corpus para que o juiz responsável realizasse a expedição da guia de execução, tendo o ato sido praticado na data de 15/07/2024 no sistema Eproc, e posteriormente remetida a guia ao sistema SEEU. Acrescentaram ainda que, no sistema SEEU, a guia fora instaurada com o número 9000022- 41.2024.9.13.0001, em 02/08/2024, contudo, na mesma data, fora juntada certidão informando a ocorrência de equívoco e, por essa razão, a correção em relação ao número do referido feito – 2000403-71.2024.9.13.0001. Disseram que, em 06/08/2024, o processo fora concluso para despacho, o qual foi proferido em 26/08/2024, apenas com a determinação do cancelamento da distribuição em razão do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 equívoco supramencionado. Por fim, informaram que, em 30/08/2024, foi instaurado o novo processo de execução com o número correto, qual seja, n. 2000403-71.2024.9.13.0001. Nesse contexto, reiteraram que a guia de execução correta fora expedida apenas 6 (seis) meses após a prolação da sentença penal e, ainda, que foi necessária a intervenção da defesa, através da impetração de habeas corpus para a implantação da guia. Destacaram que o atestado de pena demonstra que o paciente se encontra com o seu benefício de progressão de regime para o aberto vencido desde 20/05/2024. Mencionaram que o art. 112 da Lei de Execução Penal expressamente prevê que: “A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena do regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que regem a progressão”. Alegaram que, após ter acesso ao atestado de pena, a defesa requereu a progressão de regime, haja vista o benefício já estar vencido desde 20/05/2024, todavia, até o momento da impetração do presente habeas corpus, a autoridade tida como coatora não analisou o pedido. Concluíram que o paciente cumpre pena em regime mais gravoso que o correto, caracterizando, assim, o constrangimento ilegal. Dessa forma, alegaram que o paciente não pode pagar pela demora da prestação jurisdicional, uma vez que, mesmo com o benefício vencido a quase 4 (quatro) meses, ainda se encontra preso. Ao final, requereram a concessão da medida liminar para que seja determinada a progressão de regime de cumprimento da pena ao paciente e, no mérito, que seja confirmada a ordem concedida liminarmente, reconhecendo-se o constrangimento ilegal. Em 12/09/2024, este Desembargador Relator indeferiu o pedido liminar e determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como que fosse dada “vista” à douta Procuradora de Justiça (Evento 8). A autoridade apontada como coatora prestou informações nos seguintes termos, in verbis: Em 05/05/2023, foi decretada a prisão preventiva do paciente pelo juízo da 4ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte nos termos do art. 312 e 313, inciso I, do CPP, além da expedição de mandados de busca e apreensão, em razão da prática dos crimes previstos no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/13 e arts. 325 e 344 do Código Penal. A prisão preventiva em questão, foi decretada em razão de representação feita pelo Ministério Público e a Polícia Civil assim fundamentada: “há nos autos diálogos transcritos em que aparentemente Diego e Fabrício, que é policial militar, integram organização criminosa. Há diálogos, devidamente juntados aos autos e indicados pelos requerentes, em que Fabrício fornece a Diego dados constantes em sistema privativo da Polícia Militar de Minas Gerais, alertando-o acerca da existência de mandados de prisão em desfavor de integrantes da organização TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 criminosa, locais onde estão sendo realizadas blitz de trânsito, além de diálogos que indicam o apontamento de pessoas a serem executadas pela referida organização. Têm-se, portanto, outrossim, elementos que indiciam a prática dos crimes de integrar organização criminosa e violação de sigilo funcional.” (evento 74, outras peças 1, fls. 329-321). Considerou que a ordem pública ficaria ameaçada com a liberdade do denunciado, pela forma como, em tese, os delitos foram praticados, pois a organização criminosa integrada pelo civil Diego Junio Judice Amorim tem se validado da participação do denunciado para obtenção de informações ilícitas. Em 27/06/2023, foi distribuído, por sorteio, para este Juízo os autos de Inquérito Policial n° 2000510-52.2023.9.13.0001. Em 30/06/2023, o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia que foi oferecida perante o Juízo de origem. Em 12/07/2023, foi recebida a denúncia que imputou ao paciente a prática de condutas prevista no art. 2º, §1º c/c § 4, II, da Lei n. 12.850/2013, e no art. 325, caput (por cinco vezes) e na forma do §2º. (por duas vezes), do Código Penal (Fatos I e II), na forma do art. 69, CP. Em 21/08/2023, o Conselho Permanente de Justiça, em análise de revisão da prisão preventiva já decretada, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, manteve a prisão preventiva decretada para manutenção da ordem pública e o fez nos termos do art. 255, alínea “a”, do CPPM e decretou a prisão preventiva pela manutenção dos princípios de hierarquia e disciplina militares nos termos do art. 255, alínea “e” do CPPM. Em 18/12/2023, foi realizada a sessão de julgamento e o Conselho Permanente de Justiça, decidiu por unanimidade de votos condenar o paciente CB PM Fabrício Roosewelt Silva de Oliveira, pela prática do delito capitulado no artigo 2º, §1º, da Lei 12850/13, decidiu também por unanimidade de votos condenar o réu pela prática do delito capitulado no artigo 325, caput e § 2º, do CP. O Juiz de Direito estabeleceu pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão com relação ao delito capitulado no artigo 2º, §1º, da Lei 12850/13 e a pena definitiva de 02 (dois) anos de detenção com relação a condenação prevista no artigo 325, caput, do CP. Após proferir decisão na presente Sessão de Julgamento, decidiu por unanimidade de votos em manter a prisão preventiva decretada anteriormente com os fundamentos consignados nas decisões anteriores de garantia da Ordem Pública e manutenção das normas e princípios de hierarquia e disciplina militares consignados no artigo 255, alíneas "a" e "e" do CPPM. O CPJ, na ocasião, proferiu decisão de mérito com relação aos delitos imputados cuja prática restou comprovada de maneira que a eventual revogação da prisão preventiva decretada além de constituir contrassenso viola a ordem pública, posto que se trata de policial militar da ativa que possui todas as prerrogativas inerentes ao cargo. Ademais, a liberdade do acusado colocaria em descrença os valores constitucionais de hierarquia e disciplina que permeiam o funcionamento das Corporações Militares. Em 30/01/2024, o paciente requereu a autorização para a realização de trabalho interno. Em 09/02/2024, foi realizada a audiência de leitura de sentença. Na mesma data, o Ministério Público requereu a expedição de ofício ao Comandante do 66° BPM, indagando se há possibilidade de realização do trabalho interno pelo paciente. Em 13/02/2024, o paciente interpôs recurso de apelação. E em 01/04/2024, apresentou suas razões de apelação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em 09/04/2024, o Comandante do 66° BPM informou que a Unidade não tem condições de ofertar serviço ao paciente. Na mesma data, o paciente requereu a autorização de trabalho interno e a expedição de guia de execução provisória. Em 06/05/2024, o Ministério Público requereu a expedição de ofício à Corregedoria da PMMG indagando as Unidades disponíveis para o paciente ser transferido e exercer trabalho interno. Em 13/05/2024, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo paciente. Em 17/05/2024, foi informando pelo Corregedor da PMMG que não há Unidade militar que possa ofertar o trabalho ao paciente, que se encontra preso preventivamente. Em 18/06/2024, foi indeferido o pedido de autorização de trabalho interno em razão das informações apresentadas pelo Corregedora da PMMG. Em 12/07/2024, em cumprimento à decisão proferida o Habeas Corpus n. 2000146-46.2024.9.13.0000, foi determinada a expedição de guia de execução provisória e implantação dos autos de execução no SEEU. Em 15/07/2024, foi expedida a guia de recolhimento provisória e encaminhada ao Comandante do 48º BPM. Em 02/09/2024, o paciente peticionou nos autos de execução penal requerendo a progressão de regime. Em 16/09/2024, o magistrado subscritor destas informações determinou a abertura de Vista ao Ministério Público a fim de que se manifeste sobre o requerimento (Evento 11, INF_HABEAS_CORP1) Em parecer, o eminente Procurador de Justiça opinou pela denegação da ordem de habeas corpus, fazendo-o sob os seguintes fundamentos: [...] Pois bem, não merece guarida a alegação de que está o paciente a sofrer constrangimento ilegal ante a manutenção de situação prisional mais gravosa do que a devida, a despeito do transcurso do lapso temporal suficiente ao alcance da progressão de regime para a modalidade aberta (evento 1 - INIC1 - fls. 06), uma vez que não é possível extrair dos autos o devido cumprimento dos requisitos subjetivos, nos termos do disposto no artigo 112, § 1º, da Lei n. 7.210/84. Ainda que assim não fosse, ou seja, mesmo que houvesse a alegada manutenção do Cb Fabrício em regime de cumprimento mais gravoso do que o devido, o pedido deveria ter sido formulado, de imediato, em 1º grau de jurisdição, nunca em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância. Caso não fosse atendido, aí sim, talvez o habeas corpus pudesse ser utilizado como “remédio” para reverter o ato. Quanto a isto, verifica-se que, em que pese os impetrantes haverem formulado o pedido de progressão de regime perante o juízo a quo (evento 1 - OUT4), a realidade é que eles não aguardaram as respectivas análise e decisão, estando pendente de resultado o requerimento ora em debate, conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatara (evento 11 - INF_HABEAS_CORP1). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Os impetrantes buscam a concessão da ordem de habeas corpus a fim de que seja determinada a progressão de regime de cumprimento da pena imposto ao paciente, sob o argumento de que restou caracterizado o constrangimento ilegal, porquanto não teve o pedido apreciado pelo juízo de execução, mesmo estando o benefício vencido a mais de 4 (quatro) meses. Inicialmente, oportuno registrar o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se admite a impetração de Habeas Corpus em substituição ao recurso adequado (STJ - AgRg no HC n. 754.849/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024). No entanto, não se olvida a possibilidade de concessão da ordem de ofício, excepcionalmente em caso de patente ilegalidade, demonstrada de plano, apta a gerar constrangimento ilegal, o que verifiquei não ser o caso dos autos. Constam nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que, em 02/09/2024, o ora paciente requereu, nos autos de execução penal, a progressão de regime e, em 16/09/2024, foi determinada a abertura de vista ao Ministério Público a fim de que se manifestasse sobre o requerimento. Desta feita, verifica-se que o presente writ foi impetrado antes da apreciação e decisão da matéria perante o juízo de execução. Reitere-se que, após a apresentação do pedido, em 02/09/2024, perante o juízo de execução, o magistrado determinou a manifestação do Ministério Público. Assim, não merece prosperar, por ora, o alegado constrangimento ilegal pela demora na prestação jurisdicional. Ainda que assim não fosse, é cediço que a via estreita de habeas corpus não comporta dilação probatória, motivo pelo qual deve a impetração ser instruída com provas documentais aptas a demonstrar seguramente o constrangimento ilegal suscitado. Exige-se, portanto, prova pré-constituída do alegado, recaindo sobre o impetrante o ônus da instrução documental. Nesse sentido, observa-se que a presente ação foi instruída com o Atestado da Pena, a petição de pedido de progressão do regime para o aberto, datada de 02/09/2024, o extrato de movimentação do Processo 2000403-71.2024.9.13.0001 e o extrato de movimentação do Processo n. 9000022- 41.2024.9.13.0001. Assim, não ficou demonstrado, de plano, o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado, a teor do que determina o art. 112 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), que expressamente prevê: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. (Redação dada pela Lei nº 14.843, de 2024) § 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 prazos previstos nas normas vigentes. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) Destaquei Pelo exposto, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder capaz de configurar constrangimento sanável pela via do habeas corpus, denego a ordem requerida. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto prolatado pelo eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de setembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator